Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-32.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS- COM BASE EM PERICIA UNILATERAL DA AUTORA -IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO- DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DE OFICIO- PEDIDO DE PERICIA OFICIAL NÃO ANALISADO- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE- ERROR IN PROCEDENDO- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO- SENTENÇA CASSADA- PRELIMINAR ACOLHIDA.
1- É nula a sentença proferida em inobservância ao princípio do due process of law, em homenagem ao contraditório, ínsito à ampla defesa.
2 - Verificada a imprescindibilidade da realização de prova pericial, requerida pela parte autora ora apelada, resta caracterizado o cerceamento de defesa.
3-Verificado o error in procedendo, necessário cassar a sentença e devolver os autos à origem para a produção da prova necessária.
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG SA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais no1002485-32.8.11.0003, que restou assim consignado:
“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."
Em suas razões (id. 103120884) A Instituição financeira/apelante aduz que (i) não há falar em cobrança indevida, já que a Autora/apelante expressamente autorizou a emissão do cartão, bem como porque no contrato constam de forma expressa as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento deveria ser realizado; (ii) fala que há prova nos autos que a autora/apelante anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ela sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito;(iii) Sendo assim, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e os pedidos iniciais serem julgados todos improcedentes.
Contrarrazões apresentada (Id. 115755523), pelo desprovimento do Recurso.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Pois bem. Diante da complexidade do caso em apreço, de oficio levanto preliminar de Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de ordem pública.
Conforme se verifica dos autos, a parte autora ora apelada afirmou, expressamente, não ter realizado o empréstimo consignado que deu origem aos descontos sofridos em seus proventos, alegando que foi vitima de fraude engenhada por terceiros.
E, com o intuito de subsidiar sua assertiva, acostou junto à exordial pericia unilateral, a qual restou conclusiva em afirmar que as assinaturas inseridas no suposto contrato avençado entre os litigantes, não foram produzidas pelo punho escritor da pessoa da autora/apelada.
Acrescentando a isso, a autora ora apelada ainda requereu em sua peça inicial, em caso de não acolhimento da pericia unilateral, que fosse deferido o pedido de laudo pericial oficial.
A instituição financeira ora apelante, de seu turno, alega que o contrato foi devidamente firmado, acostando aos autos cópia de tal instrumento, bem como dos demais documentos solicitados quando da realização do pacto.
Ao proferir a sentença, o juízo a quo entendeu por julgar parcialmente procedente o pedido, pois entendeu suficientes, para a solução da lide, os documentos colacionados aos autos.
Destarte, verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de primeiro grau, procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem a apreciação de pedido de prova pericial grafotécnica requerida pela apelada (id. 115755509 -), baseando sua decisão tão somente pelo laudo pericial unilateral elaborado por perito particular contratado pela própria autora/apelada, bem como se convenceu que as assinaturas constantes no suposto contrato são diferentes das apostas no contrato e os documentos pessoais desta, contudo, ignorando pedido de prova pericial grafotécnica requerida pela apelada a requerente..
Destaco que as partes trazem versões diferentes para a origem e validade dos descontos impugnados. Enquanto a autora/apelada sustenta a ausência de relação jurídica, a Instituição financeira ora apelante afirma a plena validade do contrato.
Ademais, a autora afirma que a assinatura aposta no contrato não é sua, caracterizando o fato como uma possível fraude.
De seu turno, a sentença objurgada afirma “Neste panorama, da análise dos autos e do conjunto probatório existente no caderno processual, tem-se que não há necessidade de realização da perícia, uma vez que visivelmente dos documentos acostados nos autos é possível observar a diferença das assinaturas apostas no contrato e os documentos pessoais da requerente”.
Diante do quadro apresentado, tenho que a conclusão de irregularidade da contratação a que chegou o magistrado sentenciante não poderia ser alcançada antes que fosse analisado se a contratação deu-se com o consentimento da autora ou não e, para isto, mostrava-se indispensável a realização de prova pericial oficial, sem a qual não é possível reconhecer a autenticidade das assinaturas aposta nos documentos (id. 115753495/ . 115753498).
Inobstante existam indícios de prova quanto à existência da contratação, corroboradas pelo depósito efetivo dos valores supostamente emprestados, sem a realização da perícia, não é possível ao julgador conferir, com exatidão, a autenticidade da assinatura, mormente se tratando de uma reprodução xerográfica, não tendo sido colacionado nos autos sequer o pacto original.
Destarte, indene de dúvidas que o caso tratado demanda dilação probatória, não sendo caso para julgamento antecipado da lide, pois inibe a defesa em fato importante da querela.
Ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart que:
"cabe o julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 330, I, do CPC, quando se discute apenas matéria de direito ou as consequências jurídicas da afirmação de fato, ou ainda quando a afirmação fática está demonstrada através de prova documental. Nessa linha, é importante frisar que a produção de prova não deve ser admitida quando pretender esclarecer fato que não é pertinente.” (In Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 4. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 236).
Ponderam, ainda, que "o julgamento antecipado só não deve ocorrer quando o fato, ainda que controvertido, pertinente e relevante, não se encontra devidamente provado”.
Conforme se depreende desses ensinamentos, o julgamento antecipado do mérito, quando há discussão de fatos, não pode ocorrer se pairar cisma sobre questões fáticas pertinentes e relevantes para a lide.
Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, considera-se nula a sentença, pois proferida em flagrante desacordo o mandamento constitucional previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Reconhecimento. Ação declaratória de nulidade título. Duplicata. Ré que apresenta contrato que teria dado origem ao débito. Alegação de falsidade de assinatura no documento. Necessidade de apuração em perícia grafotécnica. Julgamento antecipado sem a realização de prova. Cerceamento de defesa configurado. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP, Relator(a): Fernando Sastre Redondo; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/04/2016; Data de registro: 14/04/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE CADASTROS DE INADIMPLENTES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCUSSÃO QUE, FUNDAMENTALMENTE, ENVOLVE A AUTENTICIDADE OU NÃO DAS ASSINATURAS DA ACIONANTE APOSTAS NOS CONTRATOS QUE PRETENSAMENTE DÃO BASE À DÍVIDA. SENTENÇA QUE, MESMO ADMITINDO ESTA CIRCUNSTÂNCIA E A DÚVIDA QUE DELA RESSOA, RESOLVE JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE, FAZENDO SUPOSIÇÕES INADMISSÍVEIS A RESPEITO. CASSAÇÃO DO DECISÓRIO PARA PROPICIAR A REALIZAÇÃO DA PROVA. APELO PROVIDO. 1. O juiz, como é trivial, não pode julgar um litígio revelando dúvida a respeito de fundamental aspecto que dimana das argumentações trazidas a juízo pelas partes. 2. Assim, se há dúvida invencível acerca da autenticidade ou não das assinaturas constantes dos contratos que ensejaram a dívida, deve o juiz, para que não incida no erro de decidir por presunção, determinar a realização de prova pericial, a qual, como se sabe, é própria e indispensável ao fim que, no caso, a ação colima deslindar.” (TJSC, Apelação Cível n. 2015.079490-7, de Balneário Camboriú, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. 10-03-2016).
O mesmo entendimento já foi perfilhado por esta Corte de Justiça:
"DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA CONTRATAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA. PEDIDO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. É nula a sentença proferida em inobservância ao princípio do due process of law, em homenagem ao contraditório, ínsito à ampla defesa. Verificada a imprescindibilidade da realização de prova pericial, requerida pela parte e não apreciada pelo juízo a quo, leva à ocorrência de cerceamento de defesa. Verificado o error in procedendo, necessário cassar a sentença e devolver os autos à origem para a produção da prova necessária." (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00015337820128150131, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 12-09-2017)
Não é demais ressaltar que o processo não é um fim em si mesmo e, por tal razão, o julgador deve sempre perseguir a verdade mais próxima da certeza dos fatos, em prol da efetiva prestação jurisdicional.
Para tal desiderato, o artigo 370 do Novo Código de Processo Civil autoriza que o juiz determine, inclusive de ofício, a realização das provas que entender indispensáveis para o deslinde da causa, mesmo que em grau de recurso, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
Assim, deixando o magistrado de base de oportunizar a produção de provas indispensáveis ao julgamento, incorre em error in procedendo, tornando-se necessária a cassação da r. sentença e devolução do processo à vara de origem, sob pena de cerceamento de defesa.
Com essas considerações, em PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, anulo a sentença ora objurgada, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para deliberações concernente à produção de prova pericial grafotécnica.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
-R e l a t o r-